Tribunal: TCU
Processo: 007.342/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2751/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 85/2022 conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Alagoas para a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de combustíveis sob o valor estimado de R$ 127.665,08, tendo a previsão de vigência do ajuste em doze meses com a possibilidade de prorrogação (Peça 1, p. 39-62); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, durante o saneamento do processo no âmbito do TCU, a Selog anotou que a suposta falha suscitada pela ora representante teria sido corrigida ainda na fase recursal administrativa, tendo sido republicado o correspondente edital (Peças 4-7); Considerando que, após a análise final do feito (Peças 8 e 9), a Selog propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada ante a ausência de efetivo objeto, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, diante da consequente perda de objeto, com o subsequente arquivamento, assim, do processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de observar que o presente feito teria sido promovido, todavia, com vistas a tentar indevidamente transformar o Tribunal em mera instância recursal administrativa no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato e efetivo objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.342/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (OAB/SP 442.216), representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.